Tribunal: TJDFT
Processo: 0731579-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731579-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento. 2. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a tempestividade. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 1.026, caput e §4o, do Código de Processo Civil, afirmando que o agravo de instrumento é tempestivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, caput e §4o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 45023696 – Págs. 3, 4 e 6 acerca da intempestividade do agravo de instrumento, verbis: A análise dos autos originários revela que a decisão contra a qual a agravante se insurgiu em agravo de instrumento deferiu a adjudicação dos imóveis aos descendentes de Luis Estevão de Oliveira Neto em percentual igualitário de copropriedade (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). Foram opostos três (3) embargos de declaração contra a mencionada decisão. Os dois (2) primeiros recursos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, oportunidade em que se concedeu aos interessados o derradeiro prazo de cinco (5) dias para o depósito dos valores determinados para adjudicação e, na ausência, determinou-se a remessa dos autos ao Leiloeiro (id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau analisou os últimos embargos de declaração opostos e entendeu que se tratava de reiterações de pedidos indeferidos e que as partes teriam manejado o recurso inadequado, razão pela qual proferiu despacho em que declarou não haver nada a prover (id 134363650 dos autos originários). Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau nada decidiu acerca dos terceiros embargos de declaração opostos. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada, e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação. A decisão ora agravada consignou que o pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e constitui mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e, portanto, não desafia agravo de instrumento. (...) A ausência de carga decisória da decisão de id 13436350 dos autos originários leva à conclusão de que o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento deve ser contado a partir da intimação da decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração opostos. Mencionada decisão foi publicada aos 27.7.2022 e o prazo para a interposição de recurso contra o ato se encerrou aos 18.8.2022, ao passo que o presente agravo de instrumento somente foi interposto aos 21.9.2022. A intempestividade recursal é evidente no caso concreto. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015